Tribunal: TJDFT
Processo: 0742435-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. NÃO ABRANGIDA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam: requerimento da parte embargante, garantia da execução e os requisitos para a concessão da tutela provisória.
2. O fato de a parte embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça não afasta a necessidade de garantia da execução para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois não existe previsão legal neste sentido.
3. A isenção que a legislação processual concede ao beneficiário da gratuidade de justiça é para ajuizar a ação, não abrangendo o depósito ou caução suficiente para garantir a execução.
4. A exigência de garantia da execução não se revela como dupla penalização ao executado, mas sim de uma forma de garantir que a execução atinja sua finalidade principal, que é o pagamento da dívida.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.